Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-22.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002088-22.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LAERCIO
RODRIGUES CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZZIO COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-22.2018.8.26.0597 -Voto no 47708
2
APELAÇÃO No 1002088-22.2018.8.26.0597
COMARCA DE SERTÃOZINHO
APELANTE: LAÉRCIO RODRIGUES CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: FAZZIO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
VOTO No 47.708
INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO
INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE
ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO.
A sentença declarou inexigíveis os títulos e
determinou o cancelamento do protesto, condenando o réu em R$
5.000,00 por danos morais, corrigidos e com juros, mais
custas e verba honorária de 15% do total.
Apelou o autor para elevar a indenização em
valor não inferior a vinte e cinco mil reais, conforme
pleiteado na inicial.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Demonstrou-se protesto dos títulos, indevido
pela conclusão não impugnada da existência de vício do
produto, tornado impróprio para o fim adquirido, conforme
apurado em laudo pericial.
Protesto de cambial ou inscrição indevida do
nome em órgão de proteção ao crédito gera reparação in re
ipsa por dano dessa natureza, independentemente da prova
objetiva do abalo sofrido e de qualquer perquirição quanto à
existência, também, de prejuízo patrimonial (REsp 332.622/RJ,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp 323.356/SC,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02; AgRg no REsp
216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.01; REsp
285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag 175.023/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
O valor da indenização fixada na sentença está
conforme às peculiaridades do caso, por considerações da
sentença que adoto, estando inserido no aplicado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002088-22.2018.8.26.0597 -Voto no 47708
3
Superior Tribunal de Justiça para ressarcimento do dano moral
em casos análogos (REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04; REsp
511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG, DJ 25.02.04; REsp
110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp
218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp 232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp
296.555/PB, DJ 20.05.02), não comportando modificação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator